Tribunal: CARF
Processo: 10880.900640/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.900640/2008­72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.685 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
AGRO COMERCIAL LIBERTY LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2002
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 91. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Tratando­se de declaração de compensação transmitida antes de 9 de junho
de 2005, e de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se a
Súmula CARF no 91, que determina o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que esta
analise o mérito da lide.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900640/2008-72
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­44.256 ­ 5aTurma da
DRJ/SP1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
A DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o crédito de R$ 3.226,54
(três mil e duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), referente ao saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano­calendário de 1996 e, conseqüentemente, não
homologou a compensação com débito do SIMPLES, relativo ao mês de agosto de 2002.
A ora recorrente argumentou que a DCOMP, transmitida em 10/05/2004 (fls
01 em diante) teve por objetivo único referendar uma compensação já efetuada em 10/09/2002,
sem processo administrativo consoante legislação da época Lei (8.383/91).
Por outro lado, alega que a prescrição ocorre após decorrido o prazo de 10
anos da data da ocorrência do fato gerador e que, após sucessivas cobranças, decidiu formalizar
o pedido através da DECOMP. Alega, também, que o lançamento deve ser revisto em qualquer
etapa do processo.
A seguir o acórdão publicado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO REPETITÓRIO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO.
DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear o reconhecimento do crédito de
saldos negativos de IRPJ apurados anualmente extingue­se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado a partir do mês de janeiro do ano­calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DE ESPÉCIES DIFERENTES.
A Lei no 9.430/96 autorizou a compensação entre tributos da mesma espécie,
mediante requerimento apresentado à Administração Tributária.
COMPENSAÇÃO EFETUADA JUDICIALMENTE.
É incabível a compensação entre tributos de espécies diferentes efetuada sem
processo, mormente se verificado que a contribuinte efetuou compensação entre
tributos de espécies diferentes com base em ação judicial que ao final determinou
que a compensação do crédito judicial com tributos de espécies diferentes estaria
condicionado a prévio requerimento administrativo, nos termos da Lei no 9.430/96.
Cientificada em 03/05/2013 (sexta­feira ­ fl 98), a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 03/06/2013 (fl. 135).
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.900640/2008­72
Acórdão n.o 1001­001.685
S1­C0T1
Fl. 3

3
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Observa­se, de pronto, um equívoco cometido na edição do acórdão. O
período de apuração, em discussão é 31/12/1996 (fl 02), data da apuração do saldo negativo e
não 31/12/2006, como equivocadamente citado, o que, de forma alguma invalida a decisão.
Corrigido o equívoco passemos a análise da lide.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados quando de
sua manifestação de inconformidade. Resumo a seguir:
· apresentou um PER/DCOMP em 10/05/2004 para compensar
pagamento a maior, com base no art. 66, da Lei 8.383/91;
· esta declaração teve por escopo referendar a compensação efetuada
em 10/09/2002, sem processo administrativo, conforme legislação da
época; e
· reitera que o prazo prescricional ocorre após 10 anos da ocorrência do
fato gerador, cita decisões do extinto Conselho de Contribuintes,
decisões do STJ, tece comentários sobre a Constituição Federal.
Requer, por fim, o provimento ao seu Recurso.
Com relação à compensação realizada sem procedimento administrativo,
baseada na Lei 8.383/91, equivoca­se a recorrente. Na ocasião estava em vigor a Lei 9.430/96,
art. 74, que previa, expressamente:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da
Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte,
poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos
e contribuições sob sua administração.(grifei).
Esta redação foi alterada pelo art. 49, da Lei 10.637/2002, in
verbis:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação: Produção de efeito
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Entretanto, consoante o art. 68, do mesmo diploma, dispôs que a referida
alteração entraria em vigor em 01/10/2002:
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I ­ a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e
49
Destarte, na data em que a recorrente afirma ter efetuado a compensação,
10/09/2002, estava em vigor a redação original e haveria a necessidade de um requerimento
para tanto, não podendo ser efetuada automaticamente.
Assim, entendo que a compensação, em discussão, foi requerida somente em
10/05/2004, através da DCOMP apresentada.
No entanto, necessário destacar o que dispõe a Súmula CARF no 91, com
efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (grifei).
Consequentemente, em obediência à citada súmula, merecem reforma, tanto
o despacho decisório quanto a decisão de primeira instância, que decidiram pela extinção do
direito ao crédito.
No entanto, é evidente que, ao considerar extinto o direito, a unidade de
origem não examinou o mérito, o que foi corroborado pela DRJ.
Não se pode esquecer, no entanto, o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado. No caso, não houve o exame desta liquidez posto que
considerado extinto.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o
retorno à unidade de origem para análise do mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.900640/2008­72
Acórdão n.o 1001­001.685
S1­C0T1
Fl. 4

5
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital